Tribunal: TJBA
Processo: 8003093-35.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003093-35.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BARRAVENTO HOTEL LTDA - EPP

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO MARON GUARNIERI, YASMYNN AVILA DE CARVALHO SOUSA

APELADO: EDIVALDO LIMA DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE.

1 Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova desnecessária. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

Apelação da ré a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8001384-52.2021.8.05.0213, em que é apelante BARRAVENTO HOTEL LTDA - EPP e apelados EDIVALDO LIMA DE ANDRADE e outros,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça